Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
2. No caso, não houve fundamentação quanto à necessidade da medida para assegurar o comparecimento do réu aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou reprimir resistência injustificada à ordem judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado.
4. Ordem concedida.